Tribunal: CARF
Processo: 11020.002758/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002758/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.561 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA DE METAIS SUL RIOGRANDENSE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2007
SIMPLES. INDEFERIMENTO. PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL SOCIAL
DE OUTRA EMPRESA. COMPROVAÇÃO DE ALIENAÇÃO DAS
QUOTAS EM DATA ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.
A Recorrente comprovou que desde 28/10/1994 não participava mais do capital
social de outra empresa, e o arquivamento extemporâneo da alteração
contratual na JUCERGS foi por motivo alheio à sua vontade. Sendo essa a
única restrição para o deferimento do seu pedido de opção ao SIMPLES
Nacional, há que ser deferido o seu pedido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva(
Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 10-23.888, de 22 de janeiro de
2010, da 6a Turma da DRJ/POA que indeferiu por maioria de votos o pedido da contribuinte para
reforma do indeferimento de pedido de opção pelo SIMPLES Nacional.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002758/2007-45
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.561 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.002758/2007-45

Por relatar adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de
inconformidade e para evitar repetições, adoto e transcrevo o relatório do acórdão recorrido,
complementando-o mais adiante.
Trata-se de impugnação do Termo de Indeferimento de opção do interessado
pelo Simples Nacional - Regime Especial Unificado de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte
(EPP) - de que trata o artigo 12 da Lei Complementar (LC) n° 123/2006.
O contribuinte acima identificado foi impedido de optar pelo Simples Nacional,
consoante Termo de Indeferimento de fls. 17, do qual constou:
Pessoa Jurídica participa do capital de outra pessoa jurídica
CNPJ: 88.657.606/0001-45
Fundamentação Legal: LC n° 123, de 14/12/2006, art. 3o, parágrafo 4o, inciso
VII.
DATA DA SOLICITAÇÃO: 27/07/07
Em sua impugnação, de fls. 01 a 05, recebida em 20/08/2007, o contribuinte
alega que:
1- até o ano de 1994 possuía participação no Capital Social da Empresa
Metalúrgica Remaco Ltda, CNPJ n° 88.657.606/0001-45. Em 28/10/1994
cedeu e transferiu à Metalúrgica Remaco Ltda suas quotas sociais;
2- o pagamento da citada transferência ocorreu em duas parcelas, sendo uma
em 28/10/1994 e a segunda em 19/12/1994, conforme comprovam o livro
diário n° 16 da empresa Remaco;
3- em dezembro de 1996 foram efetuados os lançamentos da cessão das quotas
no livro diário n° 18 da empresa Remaco e os lançamentos da venda das
quotas no livro n° 16 da empresa Sul Riograndense;
4- como desde 1994 o impugnante não mais participava, de fato, do capital
social de outra pessoa jurídica, logo não possuía impedimento para optar
pelo Simples Nacional
5- a pendência cadastral existente é de ordem formal, ou seja, o registro da
cessão junto à Junta Comercial e, posteriormente em outros órgãos públicos
6- a iniciativa da formalização citada acima cabia à empresa cessionária, ou
seja, a Remaco;
7- com o falecimento do sócio majoritário da Metalúrgica Remaco, em
31/10/1995 , cujo inventário foi aberto em 1996, suas quotas sociais
couberam, na maior parte, para a viúva meeira, que veio a falecer em
03/05/2005;
8- o inventário da meeira ainda está em tramitação, mas em 21/11/2006 foi
expedido alvará judicial, autorizando a regularização societária da Remaco.
Assim, foi elaborada e firmada a alteração contratual; e
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.561 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.002758/2007-45

9- o impugnante diz só ter tomado conhecimento de que a alteração não havia
sido registrada na Junta Comercial quando da migração ao Simples
Nacional. Entrou em contato com a empresa Remaco que, em 06/08/2007
protocolou a alteração contratual na Junta Comercial; entretanto, devido ao
grande número de empresas atualizando informações e alterando seu
contrato social na Junta Comercial, o trabalho está lento e a formalização
nos demais Órgãos depende deste registro
Anexa ao processo cópia da Alteração Contratual com consolidação da empresa
Indústria de Metais Sul Riograndense Ltda ( fls. 06 a 14 ), Livro Diário Geral n°
16 e n° 18 da Empresa Metalúrgica Remaco ( fls. 19 a 27 ), Alteração de
Contrato Social da Metalúrgica Remaco Ltda (fls. 30 a 43 ) e recorte de jornal
sobre mutirão na Junta Comercial (fls. 44).
Requer, ao final, seja revisto o Termo de Indeferimento e concedida à empresa
o direito a Opção pelo Simples Nacional retroativo ao dia 01 de julho de 2007,
por restarem evidenciadas as providências adotadas para o registro formal de
todos os atos cadastrais de sua saída do quadro societário da empresa
Metalúrgica Remaco Ltda.
É o relatório.
A 6a Turma da DRJ/POA, por maioria de votos, entendeu que era
responsabilidade da Recorrente tomar providências para garantir o arquivamento tempestivo da
alteração contratual na empresa Remaco, da qual era sócia, na JUCERGS - Junta Comercial do
Estado do Rio Grande do Sul.
A turma julgadora a quo, por maioria de votos, também consignou como
motivação para a decisão o fato da própria impugnante informar que o óbice à alteração
contratual encerrou-se em 21/11/2006 , sem que tivesse tomado providências para regularizar a
situação fática irregular que persistia, à época, a mais de 12 anos. Como a alteração contratual foi
celebrada em 02/01/2007, mas somente levada à registro na JUCERGS em 06/08/2007, mais de
30 dias depois da alteração, os seus efeitos não retroagiram à data da assinatura da alteração
contratual, nos termos do art. 36 da Lei n° 8.934/1994.
A contribuinte tomou ciência do acórdão em 23/06/2010 (e-fl. 76).
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 08/07/2010, ode alega:
-que efetivamente participou do capital social da empresa Metalúrgica Remaco
lida., CNPJ 88.657.606/0001-45, mas só até o ano de 1994. Eis que, em 28.10.1994 cedeu e
transferiu à própria Remaco suas quotas sociais pelo valor de R$ 75.000,00;
-que o pagamento ocorreu em duas parcelas representadas por dois cheques, o
primeiro no valor de R$ 35.000,00 em 28.10.1994, cheque 350139, do Banco Mercapaulo e o
segundo no valor de R$ 40.000,00 em 19.12.1994, cheque 703479, também do banco
Mercapaulo. Referidos eventos estariam lançados nos livros contábeis das duas empresas;
-que com a cessão de suas quotas, em 1994, não havia qualquer impedimento em
2007 para poder optar pelo Simples Nacional;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.561 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.002758/2007-45

-que a pendência cadastral apurada pela Fazenda Nacional é de ordem formal, ou
seja, o registro da cessão junto à Junta Comercial, aspecto que a seguir será abordado, porém que
não pode prevalecer frente à cessão comprovadamente realizada;
-que o protocolo da alteração contratual que foi encaminhada somente em
06/08/2007 era providência que caberia à cessionária Remaco;
-que na data do protocolo de indeferimento do pedido de opção, 20/08/2007, a
alteração contratual ainda não havia sido registrada na JUCERGS, devido a problemas internos
da própria junta comercial;
-que na cláusula II.I da alteração contratual consta todos os dados da saída da
recorrente do capital da Remaco, bem como o item I, descreve exatamente o acima narrado: os
óbitos, o espólio, o alvará judicial e a data de sua expedição;
-que as razões de decidir do voto vencido da Julgadora Estelita Rovinski
demonstrariam que a Recorrente não só comprovou que não mais participava do capital social de
outra empresa, como também sua inequívoca vontade de promover a formalização do ato;
-que o voto vencedor do acórdão recorrido está alicerçado exclusivamente no
lapso temporal transcorrido entre o encaminhamento da alteração contratual na JUCERGS, ou
seja, no aspecto formal do registro, sem considerar os motivos do lapso temporal, e que não
considerou a efetiva cessão de quotas realizada, documentalmente provadas da alienação de sua
participação societária;
Requer ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele
tomo conhecimento.
A Recorrente teve indeferido o seu pedido de ingresso no SIMPLES Nacional
pelo fato de constar que a mesma participava no capital de outra pessoa jurídica, o CNPJ
88.657.606/0001-45 e assim incidir na vedação prevista no inciso VII, §4o do art. 3o da Lei
Complementar no 123, d3e 14 de dezembro de 2006.
Contra o indeferimento a Recorrente apresentou impugnação alegando que até o
ano de 1994 possuía participação no Capital Social da Empresa Metalúrgica Remaco Ltda, CNPJ n°
88.657.606/0001-45, mas que alienou sua quotas sociais em 28/10/1994, e portanto não tinha mais
participação no capital social da referida empresa. E que a pendência cadastral existente é de
ordem formal, ou seja, o registro da cessão junto à Junta Comercial e, posteriormente em outros
órgãos públicos decorreu de uma série de casualidades que descreve nas peças de defesa e que
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.561 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.002758/2007-45

não caberia à Recorrente, mas à empresa cessionária Remaco, ter providenciado a alteração
contratual junto a junta comercial.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente, por maioria de
votos, pela 6a Turma da DRJ/POA, que considerou que era responsabilidade de Recorrente tomar
providências para garantir o arquivamento tempestivo da alteração contratual na empresa
Remaco, da qual era sócia, na JUCERGS - Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.
No recurso voluntário a Recorrente repetiu que havia alienado sua participação no
capital social da empresa Remaco em 28/10/1994, como comprovariam os lançamentos nos
livros contábeis das duas empresas, e que as razões de decidir do acórdão recorrido está
alicerçado exclusivamente no lapso temporal transcorrido entre o encaminhamento da alteração
contratual na JUCERGS, ou seja, no aspecto formal do registro, sem considerar os motivos do
lapso temporal, e que não considerou a efetiva cessão de quotas realizada, documentalmente
provadas da alienação de sua participação societária.
Entendo assistir razão à Recorrente, vez que a autoridade julgadora, com base no
princípio da verdade material, deve considerar a realidade dos fatos conforme ocorrida, e não
ficar adstrito a questões formais. No presente caso os motivos estão perfeitamente consignados
no voto vencido da I. Relatora Estelita Rovinski, que adoto como minhas razões de decidir e cujo
excerto transcrevo a seguir:
[...]
Os prazos legais para alteração contratual não foram cumpridos, mas o próprio
Termo de Indeferimento abre a possibilidade de o contribuinte sanar suas
pendências até 20/08/2007. Em 27/07/2007 o contribuinte solicitou sua inclusão
neste novo sistema de tributação e viu seu pedido indeferido. Em 06/08/2007,
ou seja, poucos dias após, deu entrada na Junta Comercial com a documentação
para resolver o problema da empresa.
A sua vontade inequívoca de promover a alteração está estampada às fls. 29,
entretanto tal intento não logrou êxito por fatores alheios à sua vontade, quais
sejam, o acúmulo de processos a serem registrados na JUCERGS, conforme se
verifica a fls. 44.
No nosso entendimento o contribuinte prova nos autos que desde 1994 não
participava do capital social de outra empresa e não há no processo outro
motivo de impedimento, portanto deve ser considerada optante pelo Simples
Nacional desde 01/07/2007.
Assim considerando que a contribuinte comprovou que desde 28/10/1994 não
participava mais do capital social de outra empresa e sendo essa a única restrição para o
deferimento do seu pedido de opção ao SIMPLES Nacional, há que ser deferido o seu pedido.
Por todo o acima exposto voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital